Tribunal: TJPA
Processo: 0010905-29.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010905-29.2016.8.14.0005

APELANTE: MARICLEDES SOARES DOS SANTOS, SABRINA SOARES MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E DO ARTIGO 16 DA LEI 10826/03. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DAS APELANTES NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADA FOI PRESA EM FLAGRANTE DELITO COM A

DROGA, TENDO SIDO DEMONSTRADO A TRAFICÂNCIA ATRAVÉS DA DENÚNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante delito, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Da desclassificação para uso próprio. A recorrente Sabrina foi presa em flagrante delito com a droga, cuja traficância encontra-se demonstrada nos autos, restando ainda evidenciada sua dedicação à atividade criminosa, ostentando antecedentes criminais positivos em crime idêntico;

3.

Da aplicação da causa especial de diminuição, do §4º do artigo 33, da lei nº 11.343/06 em seu grau máximo. Impossibilidade. Constatado nos autos que a fundamentação foi procedida de forma escorreita não merecendo reparos.

4.

Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos para manter a sentença condenatória imposta as acusadas, mantendo-se inalterada em seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARICLEDES SOARES DOS SANTOS E SABRINA SOARES MOREIRA
, inconformadas com a sentença que as condenou, a primeira à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias multa e a segunda à pena de 05 (cinco) anos 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16 da Lei 10.826/03 c/c art. 69 do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa das apelantes Maricledes e Sabrina requereram a absolvição de ambas por ausência de provas para os crimes do art. 16 do Estatuto do Desarmamento e do art. 33 da Lei 11343/06. Alternativamente, a apelante Sabrina, pugnou pela desclassificação do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o disposto no art. 28 da mesma lei, assim como a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo para ambas as apelantes, e por fim, sendo alterado o regime inicial de cumprimento para o aberto.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Constam dos autos que “no dia 18/08/2016, por volta das 14h, policiais militares estavam averiguando uma denúncia de tráfico de drogas, e fizeram abordagem na residência localizada nas imediações da Alameda Aurea, Bairro Santa Ana, na Comarca de Altamira, onde foi encontrado 22 petecas de crack, destinada a comercialização, diversos recortes de sacolas plásticas e 15 munições de armas de fogo. Em seguida, as rés foram informadas que uma policial seria convocada ao local para realizar as revistas nas mesmas, nesse instante a acusada Sabrina, retirou um saquinho plástico de dentro do sutiã, o qual continua uma quantidade de 22 petecas de crack
”.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS APELANTES

A defesa das apelantes requereu a absolvição de ambas dos crimes do art. 16 da Lei de armas e do art. 33 da Lei 11343/06, aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para as condenações.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais das ora apelantes. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva dos crimes de tráfico e posse ilegal de arma de fogo restaram devidamente comprovadas, sendo a materialidade, pelo Laudo toxicológico definitivo, ID nº 13847271, confirmando que a substância apreendida e analisada se tratava de 22 (vinte e duas) petecas embaladas em plástico transparente da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaina (benzoilmetilecgonina), pesando 13,6 (treze vírgula seis) gramas, pelo auto de qualificação e interrogatório; pelo boletim de ocorrência policial; pelo Laudo de apresentação e apreensão do objeto – ID nº 13847251 e demais elementos carreados no processo-crime.

A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada com base nos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual, os quais lograram em comprovar plenamente a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, por parte das recorrentes.

A testemunha MÁRCIO ANDRÉ DE SOUZA, em juízo afirmou “
que o Delegado de Brasil Novo passou a informação de que as acusadas tinham envolvimento com tráfico. A polícia cm Altamira passou a investigar para descobrir o domicílio das mesmas nesta cidade. Afirmou que um olheiro da polícia passou a informação de que as rés iriam levar droga para Brasil Novo em um taxi. Realizada a abordagem à casa, foi localizada embalagens de droga e na bolsa de MARCICLEI algumas munições. Ao ser comunicada que seria revistada por uma policial feminina, a ré SABRINA entregou a droga que estava escondida em seu sutiã”.

Já a testemunha RAIMUNDO JOSÉ MENDES, em juízo, narrou “
que participou na operação em que as acusadas foram presas, tendo recebido uma denúncia de que as rés iriam levar droga para Brasil Novo/PA. Os policiais seguiram até o local informado e lá chegando, as rés estavam na porta da casa esperando um taxi, possivelmente para levá-las para Brasil Novo/PA ou para a rodoviária. Realizada a abordagem, foi localizada a munição e plásticos e sacos usados para embalar droga. Uma quantidade de drogas foi achada no sutiã de uma das requeridas
”.

Vale ressaltar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

A apelante Sabrina, em juízo, confessou a prática do delito de tráfico, já a apelante Maricledes, por sua vez, negou
a autoria dos delitos
,
porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição das apelantes, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO PARA A APELANTE SABRINA

O artigo 28, da Lei nº 11.343/06, assim é definido;

“Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas.”

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal da apelada ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder da recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, COCAÍNA -
13,6 (treze vírgula seis) gramas além de restar comprovado nos autos sua dedicação à atividade criminosa.

Não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois a acusada, que foi presa em flagrante com o referido entorpecente não apresentou qualquer prova no sentido de que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo, pois o Ministério Público demonstrou e denunciou por tráfico de drogas, não merecendo, dessa forma, guarida, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso de entorpecentes.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06, EM SEU GRAU MÁXIMO PARA AMBAS AS APELANTES.

A defesa das apelantes também pleiteiam a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo. Referido pleito não merece guarida.

Através das provas acostadas nos autos, no tocante a apelante Sabrina, restou evidenciada sua dedicação à atividade criminosa, ostentando antecedentes criminais positivos em crime idêntico (processo n" 0004875-65.2013.8.14.0107) em curso na comarca de Dom Eliseu/PA, afastando-se, assim, a aplicação da referida causa de diminuição.

Já para a apelante Maricledes foi reconhecida a causa de diminuição do referido artigo, sendo diminuída a reprimenda pela metade (1/2) com fundamentação escorreita,
considerando a pequena quantidade de droga e o fato de que desejava transportar a droga para outro município
, não merecendo reparos em sua aplicação.

Apesar de não ter as acusadas se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço os recursos e nego provimento para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/03/2024